Tribunal: TJMT
Processo: 0003695-19.2015.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003695-19.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), VERA LUCIA MIQUELIN - CPF: 778.112.839-72 (ADVOGADO), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), ANGELA MARIA SABIAO - CPF: 000.328.119-18 (APELANTE), JOSE RENATO SALICIO FABIANO - CPF: 925.793.371-72 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ADELAIDE TEREZINHA DRESCH TORMES - CPF: 622.525.501-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE BENICIO ROSA DA SILVA - CPF: 637.588.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON APARECIDO MOREIRA FRANCA - CPF: 037.600.161-54 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLEN DE AZEVEDO - CPF: 032.653.429-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMARA RODRIGUES - CPF: 958.193.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRCIA ARAUJO DE BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA PAZ FELIX BEZERRA SANTOS GALVAO - CPF: 990.540.271-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO FISCHER - CPF: 654.155.581-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELENA CAZUZA DOS SANTOS DEL MOURO - CPF: 531.767.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - NÃO CONCEDIDO O BENEFÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Embora não seja necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que se possa beneficiar da justiça gratuita, deve-se comprovar que o pagamento das custas do processo comprometerá seu sustento e o de sua família.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANGELA MARIA SABIÃO DAMASIO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Cobrança e Restituição de Valores movida pela

Apelante, em desfavor do
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, que após “impugnação

ao benefício da justiça gratuita”

que foi concedido a Autora/Apelante nos mesmos autos,

julgou totalmente procedente o referido incidente (Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita), revogando o benefício da assistência judiciária gratuita concedida anteriormente no processo. Consequentemente, determinou-se o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem custas e honorários advocatícios. (ID. 4566893)

Aduz a Apelante, que a impugnante se valeu da profissão da impugnada, de seus rendimentos brutos, para dizer que esta não tem direito a percepção da gratuidade da justiça, todavia ignorou os descontos previdenciários e o salário líquido da impugnada, que é bem menor, do que sua remuneração global e não reproduz presunção de suficiência de recursos.

Sustenta ainda, que o seu salário base é de somente R$ 5.057,42 (cinco mil cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos), salário este que não pode servir como fundamento para a revogação da gratuidade da justiça já deferida, vez que a Apelante mensalmente possui descontos a títulos previdenciários, de imposto, bem como referente a plano de saúde contratado que perfaz uma quantia consideravelmente alta.

Por fim, requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com fulcro no artigo 2°, § único da Lei 1.060/50, uma vez que alega ser pobre na forma da lei não tendo condições econômico-financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios (Id. 4566894).

Sem apresentação de Contrarrazões pelo Apelado, apesar de devidamente intimado

(Id. 4566898).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, verificando a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar no presente feito. (Id. 4855127).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANGELA MARIA SABIÃO DAMASIO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Cobrança e Restituição de Valores movida pela

Apelante, em desfavor do
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, que após “impugnação

ao benefício da justiça gratuita”

que foi concedido a Autora/Apelante nos mesmos autos,

julgou totalmente procedente o referido incidente (Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita), revogando o benefício da assistência judiciária gratuita concedida anteriormente no processo. Consequentemente, determinou-se o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 10 (dez) dias.

Conforme se depreende dos autos, a impugnada postulou os benefícios da assistência judiciária gratuita, firmando declarações de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, nos termos do disposto no § 1° do art. 4° da Lei n° 1.060/50.

O artigo 4° da Lei n. ° 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, dispõe que “
a parte gozará dos benefícios da assistencia judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
".

Nestes termos, o pedido da Impugnada foi deferido nos autos Ação Ordinária de Cobrança e Restituição de Valores em apenso (Código 106698). (Id. 4566902).

O Município de Lucas do Rio Verde, se insurgindo com relação ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pela Impugnada na referida Ação, apresentou “Impugnação ao Benefício da Justiça Gratuita", requerendo a revogação do benefício, alegando que a Impugnada é professora na rede pública de ensino, auferindo renda bruta superior a seis mil reais, e juntou documentos para comprovação. (Id. 4566888).

O Magistrado
a quo
proferiu sentença em 02.09.2015, nos seguintes termos:

“ (...)

Isso porque, os documentos acostados ao feito (fls.10/12) bem demonstram que a autora possui rendimento superior a (quatro salários mínimos), valor esse considerado elevado se comparado com o padrão médio brasileiro de salários e, portanto, incompatível com a alegação de hipossuficiência. Além disso, a impugnada não trouxe aos autos qualquer elemento a indicar demanda extraordinária e essencial de despesas que a impossibilita de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

3. Pelo exposto, ACOLHO a presente impugnação, pelo que REVOGO o benefício da assistencia judiciaria gratuita concedido a impugnada nos autos em apenso (ação de cobrança e restituição de valores - código 106698) e determino o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito.

4. Custas pela impugnada (art. 20, § 1°, do CPC).

5. Deixo de condenar os impugnados em honorários advocatícios per se tratar de mero incidente.

6- Translade-se cópia da presente decisão aos autos em apenso (código 106698).

7. Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente incidente.

8. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências
. ”

A Impugnada, irresignada com a decisão, interpôs o presente recurso, alegando que foi ignorado pelo Juízo singular os descontos previdenciários e o salário líquido da impugnada, que é bem menor, do que sua remuneração global e não reproduz presunção de suficiência de recursos, de modo que está em condição de hipossuficiência, conforme comprova pedido de assistência judiciária, extratos do Recibo do Pagamento de Salários e Declaração de Pobreza, não tendo como arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua sobrevivência e da sua família.

A questão recursal resume-se em saber se é caso de conceder, ou não, a Assistência Judiciária à Apelante.

O que pretende a Apelante é a obtenção novamente do benefício da assistência judiciária gratuita, e consequentemente o não pagamento das custas processuais na Ação de Cobrança, o que não pode prosperar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.

Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário.

É o que se vê dos acórdãos que ora transcrevo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "
O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário
" (STJ - AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018) 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019).” [Destaquei]

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA ATUAL. EXIGÊNCIA. 1.
A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo; todavia, o magistrado pode indeferi-la se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. 2. A demonstração da falta de entendimento pacífico em julgados do tribunal deve ser feita por meio da apresentação de precedentes atuais, não bastando o apontamento de julgados antigos que se contraponham à jurisprudência contemporânea. 3. Deve ser mantida a decisão agravada se a parte não apresenta argumento capaz de abalar seus fundamentos. 4. Agravo regimental desprovido.
” (AgRg no AREsp 112755/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julg. 1o/4/2014). [Destaquei]

Como visto, a presunção de veracidade da declaração não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Assim, em melhor estudo aos autos, tendo em vista o documento juntado (Id. 4566987) Recibos de Pagamentos de Salário e Descontos Previdenciários, tenho que não basta para comprovar a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada de impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual imperiosa a revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
Consoante previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Não demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da parte, a negativa do benefício da gratuidade é medida que se impõe
.”
(N.U 1005045-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).” (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO.1-
A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal.2- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família.
” (MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 10/08/2018). (Destaquei)

Como a documentação apresentada é frágil para demonstrar a hipossuficiência, impõe-se a revogação do benefício de justiça gratuita, nos termos da sentença vindicada.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
ANGELA MARIA SABIÃO DAMASIO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020